Tribunal: TJES
Processo: 5000044-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000044-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000044-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (id 350537), que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação civil pública n.º 0004552-31.2019.8.08.0038, determinando que o Agravante empregue os meios necessários para o cumprimento do tempo de espera do atendimento previsto nas leis estadual e municipal, pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reis).

Em suas razões recursais (id 350535), o Agravante sustenta (a) nulidade da decisão por falta de estipulação do prazo para cumprimento da respectiva obrigação e por falta de estipulação do limite da multa: (b) nulidade da decisão por ter sido proferida de forma excessivamente genérica; (c) aplicação da legislação municipal (e não da estadual); (d) os atendimentos que excederam o tempo limite de espera para atendimento bancário não podem ser considerados falha na prestação do serviço; (e) os dados apresentados pelo Agravado estão desatualizados; (f) fatores cotidianos influenciam no tempo de atendimento bancário; (g) inexiste reclamação contra o Agravante a respeito da matéria discutida nos autos de origem; e (h) inexistência do
periculum in mora
, uma vez que realiza elevado número de atendimento em consonância com a legislação local, assim, como também disponibiliza outras formas de atendimento ao cliente.

O MM. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas (id 381254).

O Agravado não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão id 592530.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou contrarrazões recursais (id 765577), requerendo seja negado provimento ao recurso de agravo interposto.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de Março de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000044-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação civil pública n.º 0004552-31.2019.8.08.0038, determinando que o ora Agravante empregue os meios necessários para o cumprimento do tempo de espera do atendimento previsto nas leis estadual e municipal, pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reis).

Como se pode notar, a
quaestio iuris
posta a apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se o Agravado, ao requerer a tutela de urgência nos autos da ação judicial de origem, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos (id 350537):

“Trata-se de
ação civil pública
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face da
Banco Bradesco SA
na qual pugnam pela colocação de funcionários em número suficiente para que haja cumprimento das lei estadual 6.226/2000, lei municipal 2755/2006 e Resolução 2.878/2009 do BACEN. Pugnou ainda pela condenação de dano morais sociais e outros pedidos analisados quando do provimento.

Decido.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe a respeito da tutela pleiteada:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

A antecipação dos efeitos da tutela possibilita ao juiz prestar a tutela jurisdicional antes do julgamento definitivo da ação, com base em juízo de probabilidade, propiciando ao autor a fruição, total ou parcial do direito.

Entretanto, isso não é tudo, é preciso ainda que esteja presente a possibilidade da ocorrência de um dano grave, de difícil ou impossível reparação, que cause fundado temor de que a prestação jurisdicional tardia seja inócua e incapaz de atender aos anseios de quem a postula ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

De acordo com o IRMP mais de 200 (duzentos) atendimentos no período de 03/04/2017 a 26/09/2017 foram efetuados em desconformidade com tempo estipulado na lei municipal.

O art. 1º da Lei Municipal nº 2.755/2006 dita a respeito do assunto:

“
Art. 1º Todas as agências bancárias estabelecidas no Município de Nova Venécia ficam obrigadas a manter, no setor de caixas, funcionários em número compatível com o fluxo de usuários, de modo a permitir que cada um destes seja atendido em tempo razoável.”

O Primeiro ponto a ser analisado é que a jurisprudência corrente do STJ firmou pelo entendimento de aplicação da lei 8078/90 as instituições financeiras, a ponto de criar a Súmula 297 para demonstrar a cristalização deste entendimento.

Outro ponto a ser analisado no caso concreto é a possibilidade das leis estaduais e municipais disciplinarem tempo de fila em banco. O STF, quando do julgamento do RE 610221, de relatoria da Ministra Ellen Grace, reconheceu a repercussão geral da matéria e negou seguimento ao recurso, pois a decisão do Juízo a quo era a mesma da jurisprudência da Corte Constitucional que reconhece a constitucionalidade de tais leis.

Analisando o histórico de atendimento juntado aos autos às fls. 27/229, verifica-se o grande número de atendimentos realizados pelo banco requerido em desconformidade com a lei, caracterizada assim a falha de prestação no serviço.

Diante do brevemente narrado, acolho o requerimento de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público e determino que o demandado empregue os meios necessários para o atendimento do tempo de espera previsto nas leis estadual e municipal, sob pena de multa diária de cinco mil reais caso constatado atrasos superiores a vinte e cinco por cento do atendimento daquele dia.

Cite-se o requerido, para oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser observado o disposto no art. 335 do referido diploma processual.

Após, nos termos do artigo 351 do CPC, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar réplica à contestação.

Diligencie-se.

Intimem-se os litigantes do teor deste decisório, para os devidos fins.

Nova Venécia/ES, 22 de Outubro de 2019.”.

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida deferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Em suas razões recursais (id 350535), o Agravante sustenta (a) nulidade da decisão por falta de estipulação do prazo para cumprimento da respectiva obrigação e por falta de estipulação do limite da multa: (b) nulidade da decisão por ter sido proferida de forma excessivamente genérica; (c) aplicação da legislação municipal (e não da estadual); os atendimentos que excederam o tempo limite de espera para atendimento bancário não podem ser considerados falha na prestação do serviço; (d) os dados apresentados pelo Agravado estão desatualizados; (e) fatores cotidianos influenciam no tempo de atendimento bancário; (f) inexiste reclamação contra o Agravante a respeito da matéria discutida nos autos de origem; e (g) inexistência do
periculum in mora
, uma vez que realiza elevado número de atendimento em consonância com a legislação local, assim, como também disponibiliza outras formas de atendimento ao cliente.

Da cognição perfunctória que o momento comporta, conclui-se que a pretensão recursal merece prosperar.

Denota-se da decisão hostilizada que o MM. Juiz de Direito
a quo
não fixou prazo para cumprimento da obrigação de fazer por si determinada (regularização do tempo de espera para atendimento bancário), conforme trecho abaixo transcrito:

“(...).

Diante do brevemente narrado, acolho o requerimento de tutela de urgência formulado pelo Ministério Público e determino que o demandado empregue os meios necessários para o atendimento do tempo de espera previsto nas leis estadual e municipal, sob pena de multa diária de cinco mil reais caso constatado atrasos superiores a vinte e cinco por cento do atendimento daquele dia.

(...).”.

Contudo, não se pode olvidar que a estipulação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer é requisito intrínseco temporal para incidência de eventual multa cominatória.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como no agravo interno no recurso especial nº. 1.361.544, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 05.10.2017,
verbis
:

“(...).

2. Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal.

(...).”.

Sendo assim, a ausência de estipulação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer enseja a não incidência de multa cominatória, tendo em vista a falta do requisito intrínseco temporal.

No caso, o MM. Juiz de Direito
a quo
não estipulou prazo para cumprimento da obrigação, razão pela qual a multa por si estipulada deve ser decotada da decisão hostilizada.

Portanto, ao menos em sede de cognição sumária que o momento comporta, forçoso o provimento do presente recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento para decotar a multa cominatória da decisão hostilizada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000044-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA

Senhor Presidente.

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo visando a imposição de obrigação de fazer consistente adoção das medidas necessárias
para o
cumprimento do
tempo de espera
previsto na legislação municipal para
o atendimento dos clientes

nas
agência
s
bancária
s
, deferiu a tutela de urgência e determinou que o agravante
empregue os meios necessários para o
cumprimento
do tempo de espera previsto na
legislação,
sob pena de multa diária de cinco mil reais caso constatado atrasos superiores a vinte e cinco por cento
do total de atendimentos do dia
.

Na sessão do dia 13/04/2021, em que o Eminente Relator deu provimento ao recurso para excluir a multa diária fixada na decisão recorrida, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O agravante arguiu a nulidade da decisão agravada sob a alegação de que foi proferida
de forma
genérica, bem como por ter fixado multa diária para a hipótese de descumprimento sem estabelecer prazo para o adimplemento da obrigação.

Todavia,
a

decisão
recorrida

indica expressamente as razões
que
levaram
o
MM. Ju
iz
d
e Direito de
1º Grau a
deferir a
tutela de urgência
pleiteada
, ressaltando que
os documentos que instruem a inicial
da ação civil pública

comprovam
o descumprimento
reiterado
pelo agravante d
o disposto na
Lei
Municipal
nº 2.755/2006,
que
fixa o prazo
máximo
de espera para atendimento
nas ag
ê
ncias bancárias
do Município de Nova Venécia
.

Com relação
ao arbitramento de astreintes sem a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, não se trata de vício processual que enseja a nulidade da decisão
recorrida
, constituindo matéria
inerente
ao mérito do recurso.

D
estarte, não
caracterizada
a
hipótese de
nulidade
prevista no art. 489, §1º, II do CPC, rejeito a preliminar
.

S
ubseguindo,
esclareça-se que
no julgamento do RE nº
610.221/RG, sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
firmou
o entendimento de que os Municípios têm competência para legislar sobre o tempo máximo de espera d
os
clientes em fila de instituições bancárias.

Eis a ementa do referido julgado:

“
DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.

(RE 610221 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-154 DIVULGADO EM 19/08/2010 E PUBLICADO EM 20/08/2010)

A Lei nº 2.755/2006 do Município Nova Venécia, que dispõe sobre o atendimento aos clientes nas agências bancárias, prescreve o seguinte:

“
Art. 1º Todas as agências bancárias estabelecidas no Município de Nova Venécia ficam obrigadas a manter, no setor de caixas, funcionários em número compatível com o fluxo de usuários, de modo a permitir que cada um destes seja atendido em tempo razoável.

Art. 2º Considera-se tempo razoável, para os fins desta Lei:

I - até quinze minutos, em dias normais;

II - até trinta minutos:

a) em véspera ou em dia imediatamente seguinte a feriados;

b) em data de vencimento de tributos;

c) em data de pagamento de vencimentos a servidores públicos, aposentados e pensionistas”.

As provas reunidas, com relevo os relatórios apresentados pelo próprio agravante (documento ID 350544 a 350556), comprovam o descumprimento reiterado do prazo previsto na lei municipal, ultrapassando em muito o limite espera de 15 (quinze) minutos em dias normais e de 30 (trinta) minutos em véspera ou dia imediatamente seguinte a feriados, datas de vencimento de tributos e de pagamento de servidores públicos, aposentados e pensionistas.

O
s aludidos relatórios
descrevem
diversos

atendimentos que excederam em mais de

duas
horas o tempo previsto
na legislação, comprovando a plausibilidade
do direito alegado na inicial
e o
risco ao resultado útil do processo tendo em vista
que
o descumprimento da lei municipal
pelo agravante implica em
prejuízo
para os
consumidores,
decorrendo a
comprovação
dos requisito
s
necessários para o deferimento da tutela de urgência
.

Noutra parte,
p
ara que a multa
coercitiva
arbitrada

se torne exigível

é

necessário
a fixação de prazo para cumprimento da obrigação, o que não ocorreu na hipótese.

E sem que estabeleça o março temporal
para o
cumprimento
da decisão
, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o requisito intrínseco temporal.

Nesse sentido é o entendimento prevalecente na jurisprudência do STJ, conforme verifica-se pelos seguintes precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE ESTIPULA AS ASTREINTES SEM A ESTIPULAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade; iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss) (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016).

2. Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal.

3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1361544/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 05/10/2017)

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA Nº 284/STF. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 461, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO TEMPORAL INTRÍNSECO.

[...]

2. De acordo com o art. 461, § 4º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá, em medida liminar ou na própria sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.

3. A fixação de prazo para cumprimento da obrigação é requisito intrínseco para incidência da multa cominatória. Precedentes do STJ.

4. Recurso especial provido”.

(REsp 1455663/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 25/08/2014)

“
AGRAVO REGIMENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO PARA INCIDÊNCIA DA MULTA COMINATÓRIA. AGRAVO REGIME
NTAL NÃO PROVIDO.

1. Na ação que tenha por objeto obrigação de fazer o juiz pode impor multa que assegure o resultado prático do adimplemento, fixado prazo razoável para cumprimento do preceito. (REsp 777.482/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS).

2. Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal.

[...]

6. Agravo regimental não provido”.

(AgRg no Ag 1323400/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 05/11/2012)

Destarte, não fixado o prazo para que o agravante cumpra a obrigação de adotar as medidas necessárias para o atendimento dos clientes dentro do prazo previsto na Lei Municipal nº 2.755/2006, não é cabível o arbitramento das astreintes.

Averbe-se, no entanto, que nada impede que o MM. Juiz de Direito de 1º Grau reaprecie a necessidade de arbitramento da multa coercitiva, desde que observe a necessidade de fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação.

Com o acréscimo destas razões, acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000044-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MULTA COMINATÓRIA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – REQUISITO INTRÍNSECO TEMPORAL – RECURSO PROVIDO.

1. A estipulação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer é requisito intrínseco temporal para incidência de eventual multa cominatória.

2. A ausência de estipulação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer enseja a não incidência de multa cominatória, tendo em vista a falta do requisito intrínseco temporal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é AGRAVANTE BANCO BRADESCO S/A e AGRAVADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.